Tribunal: TJPA
Processo: 0000485-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000485-33.2019.8.14.0401

APELANTE: VICTOR GABRIEL SANTOS PENHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

Trata-se de Apelação Penal interposta, em id 6406027 - Pág. 1, por
VICTOR GABRIEL SANTOS PENHA
,
impugnando a r. sentença proferida, em ids 6406025 - Págs. 1/; 6406024 - Págs. 1/5, 6406023 - Págs. 1/5 e ss.,

pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL,

que o condenou a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos no

A
rt. 157, § 2º, II e do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso formal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial acusatória, em ids 6405947 - Pág. 2/5, que:

“(...) Conforme narra o Inquérito Policial anexo, no dia 08/01/2019, por volta das 17h, o acusado, na companhia do adolescente Mateus Gonçalves da Cruz, de 17 (dezessete) anos de idade, praticou o crime de roubo contra a vítima Arley Petterson de Almeida, no veículo em que ela trabalhava como Uber, na Rua Teófilo Conduru, no Bairro do Guamá. Segundo depoimento da vítima (fls. 10 IPL), motorista do aplicativo Uber na data mencionada recebeu uma solicitação de viagem de pessoa que se identificava como "Alan", tendo se dirigido ao local onde o suposto cliente o aguardava, na Passagem Olaria, próximo à Rua 02 de Junho, no bairro da Terra Firme. Em lá chegando, entraram no carro o denunciado e o adolescente, os quais, quando já estavam na Rua Teófilo Conduru, anunciaram o assalto e exigiram que lhes entregassem o celular e o valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), sob grave ameaça de que lhe dariam um tiro. Ato contínuo, já de posse dos pertences da vítima, o denunciado e o adolescente lhe mandaram parar o carro, quando fugiram do local, até serem capturados pela polícia (...)”

Em suas
razões recursais,

ids 10846197 – Págs. 1/14, a Defensoria Pública – Dra. Tânia Losina, pugna pela absolvição, por ausência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e, alternativamente, que seja aplicado o Princípio da Insignificância ou desclassificado o crime de roubo majorado para roubo simples, visto ausência de provas em relação ao concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, id. 11035422 - Págs. 1/6, requer o conhecimento e improvimento.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em ids. 11081637 - Pág. 1/6, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
que se pronunciou pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença, em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, em id 6406027 - Pág. 1, por
VICTOR GABRIEL SANTOS PENHA
,
impugnando a r. sentença proferida, em ids 6406025 - Págs. 1/; 6406024 - Págs. 1/5, 6406023 - Págs. 1/5 e ss.,

pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL,

que o condenou a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos no

A
rt. 157, § 2º, II e do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso formal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial acusatória, em ids 6405947 - Pág. 2/5, que:

“(...) Conforme narra o Inquérito Policial anexo, no dia 08/01/2019, por volta das 17h, o acusado, na companhia do adolescente Mateus Gonçalves da Cruz, de 17 (dezessete) anos de idade, praticou o crime de roubo contra a vítima Arley Petterson de Almeida, no veículo em que ela trabalhava como Uber, na Rua Teófilo Conduru, no Bairro do Guamá. Segundo depoimento da vítima (fls. 10 IPL), motorista do aplicativo Uber na data mencionada recebeu uma solicitação de viagem de pessoa que se identificava como "Alan", tendo se dirigido ao local onde o suposto cliente o aguardava, na Passagem Olaria, próximo à Rua 02 de Junho, no bairro da Terra Firme. Em lá chegando, entraram no carro o denunciado e o adolescente, os quais, quando já estavam na Rua Teófilo Conduru, anunciaram o assalto e exigiram que lhes entregassem o celular e o valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), sob grave ameaça de que lhe dariam um tiro. Ato contínuo, já de posse dos pertences da vítima, o denunciado e o adolescente lhe mandaram parar o carro, quando fugiram do local, até serem capturados pela polícia (...)”

Em suas
razões recursais,

ids 10846197 – Págs. 1/14, a Defensoria Pública – Dra. Tânia Losina, pugna pela absolvição, por ausência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e, alternativamente, que seja aplicado o Princípio da Insignificância ou desclassificado o crime de roubo majorado para roubo simples, visto ausência de provas em relação ao concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, id. 11035422 - Págs. 1/6, requer o conhecimento e improvimento.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em ids. 11081637 - Pág. 1/6, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
que se pronunciou pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença, em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em suas
razões recursais,
ids 10846197 – Págs. 1/14, a Defesa pugna pela absolvição, por ausência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e, alternativamente, que seja aplicado o princípio da insignificância ou desclassificado o crime de roubo majorado para roubo simples, visto ausência de provas em relação ao concurso de pessoas.

Alega a Defesa que considerando que o apelante negou veementemente a prática do crime, a Defesa entende que a presunção de inocência na pessoa do apelante não foi afastada, pois a prática do delito não restou cabalmente comprovada, com precisão e segurança.

Afirma que no caso torna-se imperativa a devida observância ao Princípio do
in dubio pro reo
, que em casos de dúvidas (por exemplo, insuficiência de provas) favorecerá a apelante, pois, por ser um dos pilares do Direito penal, está intimamente ligado ao princípio da legalidade.

Analisados todos os elementos fáticos e probatórios do presente processo, verifica-se que os argumentos da Defesa são frágeis e sem qualquer respaldo jurídico. Vejamos:

Conforme se verifica dos autos, tanto as provas colhidas durante a instrução processual, quanto os elementos produzidos na fase inquisitorial, demonstram a existência concreta da materialidade e autoria dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

A
materialidade
e
autoria
dos crimes restaram provadas por meio dos autos de

auto de exibição e apresentação de objeto, que comprova que a
res furtiva
foi apreendida, cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega (uma quantia em dinheiro no valor de R$ 44,00 e um celular Samsung – modelo não especificado) – id d. 6406033 - Pág. 6; pelos depoimentos da vítima, adolescente infrator e testemunhas em sede policial, que comprova subtração dos bens e os depoimentos da vítima, das testemunhas de acusação em fase judicial, que ratificaram seus depoimentos anteriormente prestados.

Assim, vítima do roubo relatou de forma coesa que o apelante na companhia do adolescente solicitou uma corrida via aplicativo, e no decorrer do trajeto anunciaram o assalto mediante grave ameaça, subtraindo na ocasião um aparelho telefônico e a quantia de R$44,00 (quarenta e quatro) reais.

Ademais, os policias militares Rafael Fernandes Caxias e Laerte Souza Alves responsáveis de prisão em flagrante do apelante, narraram que foram comunicados por populares da ocorrência do delito e na ocasião da apreensão localizaram os pertences da vítima.

A vítima de corrupção de menores diante do Juízo da Vara da Infância e Juventude, confirmou a participação do apelante no delito, afirmando ainda que tinham como intuito conseguir dinheiro.

Assim, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na fase policial, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando a contribuir no decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, no caso, testemunhas policiais ouvidos em juízo, como no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL, PRATICADO SOB CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO COMETIMENTO DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, AINDA QUE PRESTADO SOMENTE NA FASE POLICIAL, QUE ENCONTRA AMPARO NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, SOBRETUDO A PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. TESTEMUNHAS QUE CONFIRMARAM TER VISTO A VÍTIMA LESIONADA E QUE ESTA IMPUTOU OS FATOS AO APELANTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. VERSÃO DEFENSIVA DE QUE ATINGIU A VÍTIMA SEM INTENÇÃO AO DESFERIR UM SOCO NA PAREDE DE MADEIRA, QUE NÃO SE MOSTRA CRÍVEL. ADEMAIS, RÉU QUE ASSUMIU O RISCO DO RESULTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00075329820188240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0007532-98.2018.8.24.0018, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 13/05/2021, Quinta Câmara Criminal)”.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA: ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENABASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 1) O direito não se trata de ciência exata, cuja a retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático. Neste contexto, a ausência de oitiva da vítima do crime de roubo em Juízo não conduz automaticamente a à absolvição do acusado, pois se deve levar em consideração todo acervo probatório. In casu, considerando que os depoimentos dos Policiais que efetuaram o flagrante dos acusados foram uníssonos quanto ao reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva na fase policial é suficiente para manutenção do édito condenatório; 2) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, devendo apenas a circunstância do crime ser mantida como negativa. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois é pacífico que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ. 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a redução da pena (TJ-PA - APR: 00092223520118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Julgamento: 13/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicação: 19/08/2019). Grifos nossos.

Assim, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão da
res
são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II

- Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante nos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores a si imputados, impossibilitando assim, a absolvição.

Sustenta também o apelante que sua conduta foi atípica em razão da ausência de prejuízo da vítima, devendo ser aplicado o
princípio da insignificância
que atua como causa de exclusão da própria tipicidade, e, portanto, absolvendo o agente.

O referido princípio não é aplicável ao crime de roubo, por se tratar de delito complexo que, além do patrimônio, visa a proteção da integridade da vítima, que não pode ser considerada penalmente irrelevante.

Inaplicável ainda o princípio da insignificância aos casos de roubo qualificado, que demonstra além da grave ameaça, o alto grau de reprovabilidade do comportamento. No presente caso, a conduta da apelante na prática do ilícito é altamente reprovável, uma vez que foi praticado sob a companha de um adolescente.

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 231 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.

3. Mantém-se a majorante do delito de roubo relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), bem como a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), porquanto restou demonstrado nos autos que o réu praticou a conduta criminosa na companhia de adolescente. 4. É inaplicável o Princípio da insignificância ao crime de roubo, em razão da violação dos bens indisponíveis como a integridade física e a liberdade dos indivíduos. 5. Mesmo quando há confissão não é o caso de minoração da reprimenda em razão da orientação do enunciado de súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não há previsão de multa no tipo penal de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), devendo-se afastar o aumento relativo advindo de concurso de crimes com outros delitos que preveem a fixação de multa. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal, para 13 (treze) dias-multa.

(TJDFT. Acórdão 1316611, 07214814220198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta praticada pelo apelante, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância.

O afastamento da majorante do concurso de agentes alegando que não se provou a existência de outra pessoa no ilícito, não merece ser acolhido uma vez que ficou demonstrada a participação do adolescente através de robustas provas.

Valendo ressalvar que é cabível a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes pelo envolvimento de adolescente na prática do crime, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que se está diante de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos. Portanto, inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade simples.

E, o fato de o crime de roubo ter sido praticado na companhia de adolescente não impede o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, porquanto a razão da exacerbação da punição é justamente o maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, bem como o maior grau de intimidação infligido à vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA CONDUTA CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a pena foi aumentada em 2/5 com base em elementos concretos, quais sejam, a quantidade de agentes envolvidos na atividade criminosa (4), sendo dois adolescentes, além do emprego de arma de fogo, em total consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ.

2. Ressalta-se que "A jurisprudência desta Corte Superior se assentou no sentido de que não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes pelo envolvimento de adolescente na prática do crime, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que se está diante de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos" (REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 3/10/2018).

3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.581.282/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO(S) CORRÉU(S). DESNECESSIDADE. COAUTOR INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM BASE TÃO SOMENTE NO NÚMERO DE MAJORANTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia.

2. Em tais hipóteses, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas.

3. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do(s) corréu(s), sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto as vítimas como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que haviam outros integrantes na prática delitiva. Precedentes.

4. Ademais, o fato de o crime de roubo ter sido supostamente praticado na companhia de inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, porquanto a razão da exacerbação da punição é justamente o maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, bem como o maior grau de intimidação infligido à vítima.

5. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Enunciado nº 443 desta Corte.

6. Considerando a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis - tanto que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal -, bem como a quantidade de sanção corporal ora imposta, a saber, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, cabível a fixação do regime semiaberto para início da expiação.

7. Ordem parcialmente concedida tão somente para, de um lado, reduzido para 1/3 (um terço) o patamar de exasperação por conta das causas de aumento, diminuir as reprimendas para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa; e, de outro lado, fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. (STJ. HC n. 197.501/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe de 23/5/2011.)

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 07/12/2022